Tribunal: TJPA
Processo: 0008700-14.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008700-14.2019.8.14.0040

APELANTE: JOSE LUCAS ARAUJO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0008700-14.2019.8.14.0040.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA:2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA.

APELANTE: JOSE LUCAS ARAUJO DE SOUZA.

DEFENSORIA PÚBLICA: LUIZ GUSTAVO ALBUQUERQUE.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR:ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. PROVA MATERIAL SUFICIENTE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova decorrente de irregularidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares; (ii) estabelecer se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal realizada pelos policiais militares decorreu de fundadas razões, evidenciadas pela atitude suspeita do apelante, que foi abordado em via pública, próximo a uma escola, em circunstâncias que denotavam prática de tráfico de drogas, o que torna lícita a diligência policial, conforme o art. 244 do CPP e a jurisprudência do STJ.

4. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que legitima a situação de flagrância e afasta a alegação de ausência de estado flagrancial, nos termos da jurisprudência do STF.

5. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a apreensão de 7,075g de cocaína e 120g de maconha, acondicionadas em embalagens típicas de comercialização, encontradas na posse do apelante.

6. A autoria ficou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem, corroborados pelas circunstâncias fáticas e pela confissão parcial do réu durante o interrogatório judicial, que admitiu estar de posse das substâncias entorpecentes.

7. A condição de usuário alegada pelo apelante não afasta a caracterização do tráfico de drogas, especialmente diante da diversidade e da quantidade das drogas apreendidas, da forma de acondicionamento e das circunstâncias da abordagem.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, art. 33; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 552.395/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05.03.2020; STF, HC 98.240/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 06.10.2009; STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2016; TJPA, APR 00001038420128140013, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 06.02.2023; TJSC, APR 5009218-69.2020.8.24.0018, Rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, j. 01.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSÉ LUCAS ARAUJO DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 (ID 16635563).

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa,
por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33,
caput
da Lei 11.343/06
(ID 16635618).

Em suas razões recursais, a defesa requereu preliminarmente, a nulidade da prova decorrente da irregularidade na busca pessoal, que teria ocorrido de forma arbitrária e por consequência ilícita a prova derivada, não restando alternativa, senão a absolvição por ausência de provas. No mérito, asseverou pela absolvição, com supedâneo na insuficiência probatória.

(ID 16635663).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 16635665).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17079775).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, informa a exordial acusatória que no dia
17/09/2019, por volta das 15h, a guarnição composta pelo SGT/PM Aurélio e SD/PM Kennedy, estava realizando policiamento ostensivo, momento em que avistaram o acusado em atitude suspeita, quando resolveram abordá-lo e ao ser realizada revista pessoal foi encontra na sua posse 123 gramas de substância entorpecente conhecida vulgarmente com
o Maconha e 04 gramas dessubstancia conhecida como “CRACK”.

É a síntese dos fatos.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO – NULIDADE DA PROVA. IRREGULARIDADE NA BUSCA PESSOAL.

Em suas razões recursais, a defesa requer, em sede preliminar, a nulidade do feito,
decorrente da ilegalidade da busca pessoal,
sendo arbitrária e ilícita a prova derivada, não restando outra alternativa senão a absolvição por ausência de provas. Nessa via, i
nsustentável a tese defensiva, vejamos:

Durante a instrução processual foram colhidas as declarações das testemunhas, os policiais Marcos Aurélio dos Santos Furtado e

Francisco Kennedy Brito da Silva
,
que relataram
estar realizando policiamento ostensivo no Bairro de Altamira, ocasião em que avistaram, próximo a uma escola, a aglomeração de adolescentes, todas com uniformes de escola, ao redor do apelante. Com a aproximação da polícia as alunas dispersaram, o que chamou a atenção dos policiais, que resolveram abordar o réu que ficou no local. Durante a revista ao apelante foi encontrado tabletes de maconha e uma substância amarelada, em porções fracionadas. A
lém da droga, os agentes encontraram dinheiro e celular. A testemunha Marcos acrescentou por fim que havia relatos da venda de drogas ao entorno da escola (ID 16635622 a 16635625 e 16635636 a 16635641).

Durante seu interrogatório judicial, o apelante José Lucas Araújo de Sousa disse que na data dos fatos, logo após comprar o entorpecente encontrou com uma amiga com quem ficou conversando, momento em que a polícia chegou ao local e o abordou. Durante a sua revista encontraram a droga e um cartucho de bala. Por fim, disse que a droga era para seu consumo (ID 16635626 a 16635635).

Diante da narrativa alhures, conveniente reportar que a
busca pessoal, quando fundada a suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, reveste de licitude a conduta dos agentes, que atuaram no cumprimento de seu dever de ofício, para assegurar a segurança pública. Nesse sentido, a ação policial ocorreu nos estritos termos do art. 244 do CPP, amparado na justa causa da atuação policial, em face das fundadas suspeitas levantadas pelo recorrente acerca do tráfico de drogas, que credenciou a realização da busca pessoal, justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ de que a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (HC n. 552.395/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 5/3/2020).

Nesses termos, inviável cogitar-se em nulidade, tampouco em ausência do estado de flagrância, repisando-se que "os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (STF, HC 98.240/MG, 1ª T. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6-10-2009)" (MARCÃO, Renato. Tóxicos: Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006:Lei de Drogas. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 285).

Com efeito, como resultado da operação, foram apreendidos 13 pequenos embrulhos, sendo 08 confeccionados em plástico de cor branca, na forma de peteca, pesando 07, 075 gramas de cocaína, além de 04 embrulhos no formato de tablet, confeccionados em plástico de cor branca, pesando 120 gramas de maconha, segundo o Laudo Toxicológico Definitivo (ID 16635617 - Pág. 27).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada. A busca pessoal. (TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023)

Na oportunidade, imperioso reportar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o qual se prolonga no tempo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundados razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/03/2022).

Desse modo, diante dos argumentos delineados, inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, ocasião em que foram apreendidos quantidade considerável de drogas de alto poder viciante (cocaína), razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanescendo a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico de drogas.

Diante do exposto, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

DA IMPOSSIBILIDADEM DE ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA.

A combativa defesa, nesse ponto, pugnou que as provas seriam insuficientes para balizar um decreto condenatório. Portanto, insustentável a manutenção da condenação, sendo apropriado a absolvição. Nesses termos, inviável a tese defensiva.

As provas constantes no acervo processual emprestam amparo ao decisum hostilizado, mormente pelas elucidativas provas orais produzidas pelos relatos testemunhais dos
policiais militares que atuaram na abordagem e
busca pessoal ao apelante, redundando na apreensão de
13 pequenos embrulhos, sendo 08 confeccionados em plástico de cor branca, na forma de peteca, pesando 7,075g (sete gramas e setenta e cinco miligramas) de cocaína, além de 04 embrulhos no formato de tablet, confeccionados em plástico de cor branca, pesando 120g (cento e vinte

gramas) de maconha, segundo o Laudo Toxicológico Definitivo (ID 16635617 - Pág. 27/28).

Por ocasião do interrogatório,
José Lucas Araújo de Sousa
confirmou que estava com a substância entorpecente, mas que era para seu consumo.

Diante da qualidade da prova, insustentável o acolhimento da tese defensiva, em que pese o recorrente negar a autoria delitiva, não apresentou substratos que, pelo menos, imprimisse dúvidas nas evidências do acervo. Nesse cenário, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliada as circunstâncias do local onde as substâncias foram encontradas, uma vez que o recorrente foi flagrado envolto de alguns adolescentes que ao perceberem a polícia saíram do local, permanecendo o acusado, que além da droga, os agentes encontraram dinheiro e celular. Ademais, embora o apelante alegue que se tratava de droga para consumo próprio, a dependência química não seria obstáculo para a prática da mercancia, para a manutenção do vício. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE MERECEM ESPECIAL CREDIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS DROGAS QUE DENOTAM A OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - "A circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-6-2017).(TJ-SC - APR: 50092186920208240018 TJSC 009218-69.2020.8.24.0018, Relator: LUIZ NERI OLIVEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 01/10/2020, 5ª Câmara Criminal).

Diante das inarredáveis evidências, acerca da prática da mercancia, inviável o acolhimento da tese defensiva, restando imaculado o
decisum
vergastado, que demonstrou a licitude da conduta dos policiais que prenderam e apreenderam maconha e cocaína com o recorrente, não havendo motivos para reparos ou emendas na sentença guerreada que responsabilizou o recorrente nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento, mantendo
a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025